Tribunal: TJSP
Processo: 2147751-69.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda, excepcionada a hipótese de crédito em precatório, quando deve incidir o entendimento firmado pelo E. STF na modulação de efeitos da decisão das ADIs no 4.357/DF e no 4.425/DF – Tratando-se de requisitório, incide correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.03.2015, e após, pelo IPCA-E, como reconhecido pelo V. Acordão – Inexistência de motivos que justifiquem a alteração da decisão colegiada – Manutenção do acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.